Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727330-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDO: VALDECIO RABELO CHAGAS, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual civil. civil. execução. terceira interveniente. interesse meramente econômico. decisão. falta de fundamentação. simulação. colusão. fraude. dilação probatória. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu o requerimento formulado por terceiro interveniente de reconhecimento da inexistência de dívida e via de consequência a nulidade da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (I) há interesse jurídico que justifique a atuação de terceiro no processo; (II) se a parte está a defender direito alheio como próprio; (III) se a decisão é carente de fundamentação; (IV) se a alegação de fraude, colusão e simulação podem ser alegadas por mera petição no processo de execução. III. Razões de decidir 3. O interesse jurídico que justifica a intervenção de terceiro pressupõe a existência de relação jurídica de direito material com a parte, e se evidencia quando puder ser atingida pela decisão que vier a ser proferida no processo. Na hipótese, o interesse que a agravante diz possuir é meramente econômico, em razão da suposta penhora de seus equipamentos, além de estar a defender direito alheio como próprio, de maneira que não possui legitimidade para questionar os atos processuais (CPC, art. 18). 4. A decisão impugnada apreciou todas as questões suscitadas, embora com desate contrário aos interesses da agravante. 5; A alegação de que houve fraude, colusão e simulação constituem matérias dependentes de dilação probatória, pelo que são incabíveis de serem arguidas mediante simples petição em processo de execução, ainda que se tratem de ordem pública. Assim, incumbe á agravante ajuizar a ação pertinente, com a instauração do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 374, inciso II, e 405, ambos do Código de Processo Civil, e 166, inciso II, 168, 169 e 215, todos do Código Civil, afirmando que restou comprovado que o credor nunca foi proprietário dos 12,5% (doze e meio por cento) da fazenda. Pontua que a nulidade absoluta decorrente de alienação a non domino pode ser arguida por qualquer interessado e cognoscível de ofício. Ressalta que restou demonstrada a desnecessidade de dilação probatória em razão da prova pré-constituída e do disposto no artigo 374 do CPC. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 374, inciso II, e 405, ambos do Código de Processo Civil, e 166, inciso II, 168, 169 e 215, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O interesse jurídico que justifica a intervenção de terceiro pressupõe a existência de relação jurídica de direito material com a parte, e se evidencia quando puder ser atingida pela decisão que vier a ser proferida no processo. Na hipótese, o interesse que a agravante diz possuir é meramente econômico, em razão da suposta penhora de seus equipamentos, além de estar a defender direito alheio como próprio, de maneira que não possui legitimidade para questionar os atos processuais (CPC, art. 18). (...) Mesmo que superada a falta de legitimidade, observa-se que a decisão impugnada apreciou todas as questões suscitadas, embora com desate contrário aos interesses da agravante. (...) A alegação de que houve fraude, colusão e simulação constituem matérias dependentes de dilação probatória, pelo que são incabíveis de serem arguidas mediante simples petição em processo de execução, ainda que se tratem de ordem pública. Assim, incumbe á agravante ajuizar a ação pertinente, com a instauração do contraditório e da ampla defesa." (ID 67362858). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028